Tribunal: STF
Processo: RE 1518462
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cooperativa Agrícola Nova Fiume Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. LEGITIMIDADE ATIVA. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. CONTRIBUIÇÃO DO COOPERADO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. RECEITA DE VENDAS DO PRODUTOR RURAL E RECEITAS AUFERIDAS PELA COOPERATIVA NAS EXPORTAÇÕES INDIRETAS. TESE 674 DO STF. 1. As cooperativas e empresas adquirentes da produção rural possuem legitimidade ativa para questionar a constitucionalidade ou legalidade da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural. 2. As receitas obtidas com as exportações efetuadas pela cooperativa, sejam diretas ou indiretas, são imunes ao PIS/COFINS por força do art. 149, §2º, I, da CF. 3. A cooperativa não tem o direito de eximir-se do recolhimento da contribuição previdenciária dos cooperados, prevista no art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91, incidente sobre todas as receitas auferidas nas exportações, ignorando que os produtos exportados podem ter origem em compras de não associados ou que os produtos dos associados podem ter sido consumidos, armazenados ou vendidos no mercado interno.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 149, § 2º, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, observo que o Tribunal de origem, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da própria Corte Regional, entendeu pela legitimidade ativa da recorrente para questionar a constitucionalidade ou legalidade da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural.



    No mérito, a Corte a quo assim decidiu (eDoc. 132):



    “[...]



    A contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física que incide sobre a folha de salários dos seus empregados é substituída pela contribuição que recai sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, consoante dispõe o art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91: 



    Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de 



    I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018) (Produção de efeito) 



    II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho.



    A impetrante é uma cooperativa que adquire a produção agrícola de seus cooperados produtores rurais pessoas físicas. Nessa condição, está obrigada a reter e recolher as contribuições devidas pelos produtores, na condição de responsável tributária, conforme previsto no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91.



    O STF, no julgamento da ADI 4.735, tendo por objeto o disposto no art. 170, §§1º e 2º, da IN nº 971/09, que vedou a imunidade prevista no art. 149 §2º, I, da CF, às receitas decorrentes da comercialização entre o produtor/vendedor com empresas constituídas e em funcionamento no país que destinem os produtos às exportações, decidiu que a "a imunidade foi prevista na Constituição de forma genérica sobre as 'receitas de exportação', sem nenhuma diferenciação entre exportações diretas ou indiretas, devendo incidir também na comercialização entre o produtor/vendedor e as empresas comerciais com finalidade específica de exportação". Com isto, o STF declarou inconstitucional o art. 170, §§1º e 2º da IN nº 971/09. Por sua vez, a IN nº 1.975/20, por força da decisão do STF, acabou revogando os §§1º e 2º do art. 170 da IN nº 971/09.



    Na mesma data do julgamento da ADI 4.735, o STF julgou o RE 759.244, firmando a Tese 674:



    A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.



    A Tese fixada pelo STF tomou por base a contribuição previdenciária devida pelas agroindústrias, prevista no art. 22-A, da Lei nº 8.212/91, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, substitutiva da contribuição previdenciária da empresa sobre a folha de salários, relativamente às operações de exportação de açúcar e álcool derivados de cana-de-açúcar, realizadas por intermédio de outra pessoa jurídica.



    O STF entendeu que a imunidade alcança a operação de exportação indireta, realizadas por comercial exportadora ou trading companies.



    Na hipótese dos autos, porém, não se trata de venda efetuada pelo produtor rural pessoa física à empresa de trading companie ou comercial exportadora com a finalidade específica de exportação.



    As sociedades cooperativas, observada a sua natureza jurídica própria definida pela Lei nº 5.764/71 e nos arts. 1093 a 1.096 do Código Civil, exerce atividade econômica e produz, como qualquer outra empresa, resultados. Pratica atos jurídicos, contrata funcionários, compra bens, industrializa produtos, vende, exporta, etc. Enfim, aufere receitas e tem despesas. 



    Observadas as especificidades previstas na legislação tributária, as receitas e rendas são tributadas, conforme prevêem os arts. 87 e 111 da Lei nº 5.164/71, uma vez que a cooperativa, no aspecto subjetivo, não é detentora de imunidade de impostos ou contribuições. As despesas são cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços (art. 80 da Lei nº 5.164/71), enquanto os prejuízos são cobertos com recursos do Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente, mediante rateio entre os associados, na forma prevista no art. 89 a Lei nº 5.164/71, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do art. 80. 



    Os cooperados, ao entregarem ou venderem os seus produtos à cooperativa, praticam os denominados atos cooperativos. Estes atos devem ser provados com a respectiva nota fiscal emitida pelo produtor rural. Nos termos da lei, "denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, "caput", da Lei nº 5.164/71). O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, conforme dispõe o parágrafo unico do mesmo preceito legal. 



    A cooperativa, ao exportar produtos, atua como uma empresa exportadora. As receitas que aufere não são todas dos cooperados, mas da própria cooperativa e podem inclusive decorrer da venda de produtos adquiridos de não associados, conforme permitido pelo art. 86 da Lei nº 5.164/71. Tanto assim que a cooperativa de produção agropecuária é contribuinte do PIS/COFINS sobre as receitas auferidas no mercado interno, observadas as deduções específicas previstas no art. 15 da MP nº 2.158-35/01, no art. 1º da Lei nº 10.676/03 e no art. 17, da Lei nº 10.684/03, sem prejuízo das deduções previstas para as demais pessoas jurídicas, exigindo a lei que as operações sejam contabilizadas de forma destacada (art. 15, §2º, II, da MP nº 2.158-35/01). Por sua vez, as receitas obtidas com as exportações efetuadas pela cooperativa, sejam diretas ou indiretas, são imunes ao PIS/COFINS por força do art. 149, §2º, I, da CF.



    Ora, a parte autora não juntou nenhuma nota fiscal de entrada, de venda para exportação ou nota fiscal ou comprovantes de entrega emitidos pelo produtor rural associado. Limitou-se a juntar notas fiscais por ela mesma emitidas, ignorando que os produtos exportados podem ter origem em compras de não associados ou que os produtos dos associados podem ter sido consumidos, armazenados ou vendidos no mercado interno.



    Impõe-se, portanto, reformar a sentença, restando prejudicado o apelo da impetrante que se relaciona com a pretensão restituitória.”



    Em vista do exposto, observa-se que o Tribunal de origem, embora tenha analisado a questão à luz do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 759.244 (Tese 674 da Repercussão Geral), entendeu que a tese nele fixada é inaplicável à hipótese vertente.



    De acordo com o Regional, “Os cooperados, ao entregarem ou venderem os seus produtos à cooperativa, praticam os denominados atos cooperativos [que] devem ser provados com a respectiva nota fiscal emitida pelo produtor rural”, sendo que tal ato “não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria” conforme dispõe o parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.164/1971.



    Ora, da Lei Maior, extrai-se a necessidade de se conferir adequado tratamento tributário às cooperativas que leve em consideração sua realidade diferenciada, em que realizados atos internos — de transferência entre o cooperado e a cooperativa, visando a seus objetivos institucionais — e atos externos — efetuados entre a cooperativa e o mercado.



    Sobre o tema, reporto-me às explicações do Min. Luís Roberto Barroso, em voto proferido quando do julgamento do RE nº 598.085/RJ (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/02/2015):



    “Os atos internos são aqueles praticados no sentido de aglutinar o resultado da produção, buscando uma melhor condição com o mercado. A operação tributável nestes casos somente se dá em momento subsequente, quando a sociedade oferece a universalidade de bens ao comprador (ato externo). Enquanto o resultado da produção é acumulado para a venda com ganho de escala, estes sucessivos atos de repasse cooperado-cooperativa não revelam fatos imponíveis.



    [...]



    A norma trata o produtor e a sociedade como uma unidade, submetendo ambos a uma incidência única. É uma medida de neutralidade para conferir um tratamento ‘adequado’. Quando a cooperativa pratica dois atos, um deles é considerado típico (cooperativa-cooperado) e o outro atípico (cooperativa-mercado). Somente o segundo ato é objeto de tributação.”



    A percepção da realidade diferenciada das cooperativas resulta na conclusão de que a norma imunizante do art. 149, § 2º, I, da Constituição da República deve ser aplicada como se os atos interno e externo fossem um único.



    Desta feita, é plenamente cabível a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 674 da Repercussão Geral ao caso dos autos. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF. Aplicação às exportações indiretas feitas por cooperativa. 1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: “[a] norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”. 2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 850113 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10-04-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito tributário. Receitas decorrentes de exportações realizadas de forma indireta. Tema RG nº 674. Abrangência pela imunidade. Sociedade cooperativa. Atos interno e externo. Ato único, para fins de aplicação do art. 149, § 2º, inc. i, da Constituição da República. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo regimental contra decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravada, "para garantir a imunidade às exportações envidadas pela cooperativa recorrente, ainda que por intermédio de trading company, nos moldes do tema RG nº 674". 2. O fato relevante. A agravada, sociedade cooperativa, ajuizou mandado de segurança visando à declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária Rural relativa aos valores percebidos em operações de exportação quando utilizada trading company para efetivá-las. 3. As decisões anteriores. O TRF4 manteve sentença que denegou a segurança. Em decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso extraordinário, para garantir a imunidade às exportações envidadas pela cooperativa recorrente, ainda que por intermédio de trading company, nos moldes do Tema RG nº 674. II. Questão em discussão 4. Neste agravo regimental, a agravante sustenta que o presente caso é distinto da controvérsia decidida no julgamento do Tema RG nº 674. Alega que a imunidade tributária do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República não pode ser estendida às receitas de vendas de produtores rurais à cooperativa. Afirma que o presente debate diz respeito a uma compra e venda interna, não externa. III. Razões de decidir 5. A imunidade às exportações, ex vi do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República, é de caráter objetivo, razão pela qual é independente do agente econômico que efetiva a operação. 6. A restrição da aplicação da norma imunizante apenas às indústrias poderia gerar grave falha de mercado ao privilegiar determinado setor, gerar a concentração do poder econômico, em detrimento ao pequeno produtor, no caso, pessoas físicas organizadas em cooperativa. 7. O fato de se tratar de operação indireta de exportação, realizada por intermédio de uma trading company não afasta a aplicação da norma imunizante, nos termos da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 674. 8. A percepção da realidade diferenciada das cooperativas resulta na conclusão de que a norma imunizante do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República deve ser aplicada como se os atos interno e externo fossem um único. Desta feita, é plenamente cabível a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 674 ao caso. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 809198 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reconhecer o direito à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal em relação às receitas decorrentes das vendas para o exterior efetuadas pela recorrente em nome de seus associados ou por intermédio de uma trading company.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente